Tribunal: TJDFT
Processo: 0761402-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. RECONVENÇÃO EM QUE SE PLEITEIA ANULAÇÃO DE INTERDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
I. Não há litisconsórcio passivo na ação de interdição e a assistência deve ser requerida na forma dos artigos 119 e 752, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. A ausência de compatibilidade procedimental obsta a admissibilidade de reconvenção apresentada em ação de alimentos que tem por objeto a anulação de interdição, presente o disposto nos artigos 327, §§ 1o e 2o, e 343 do Código de Processo Civil.
III. Ação que tem por objeto anulação de interdição é da competência do juízo respectivo, consoante a inteligência do artigo 61 do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.